Tribunal: TJDFT
Processo: 0728923-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SÓCIO DISSIDENTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA INADEQUADA. NÃO CABIMENTO.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. Diante da dissolução parcial da sociedade e da inexistência de obrigação líquida, certa e exigível, faz-se necessária a apuração dos valores devidos ao sócio em liquidação de sentença por arbitramento, em razão da necessidade da produção de prova técnico-pericial, de pareceres e de documentos elucidativos que demonstrem a real situação da empresa no momento da sua retirada e os valores a serem revertidos ao sócio dissidente.
3. Indefere-se o pedido de conversão do feito em cumprimento de sentença se a apuração dos valores devidos ao sócio retirante, considerando-se a data de retirada da sociedade, demanda análise complexa e não se refere a meros cálculos aritméticos.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.